Tribunal: TJBA
Processo: 8067886-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067886-85.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADERALDO GOMES DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
MATHEUS RICCIO RESEDA, CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I - Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial diante da ausência de embargos, ao fundamento de que teria havido comparecimento espontâneo do réu.

2. O juízo de origem considerou suprida a citação em razão de petição protocolada por advogado requerendo certidão de objeto e pé, bem como reputou válida tentativa de citação por meio eletrônico (WhatsApp).

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o simples peticionamento por advogado sem procuração e sem poderes específicos para receber citação configura comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação válida, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC; e (ii) saber se a tentativa de citação via WhatsApp, desacompanhada de confirmação de recebimento e de identificação do citando, pode ser considerada válida.

III. Razões de decidir

4. O comparecimento espontâneo pressupõe ciência inequívoca da demanda e capacidade postulatória específica para o recebimento da citação, não se configurando por mero pedido de certidão formulado por advogado sem mandato nos autos.

5. A procuração posteriormente juntada contém cláusula expressa de exclusão de poderes para receber citação inicial, o que afasta a convalidação do ato citatório.

6. A tentativa de citação eletrônica via WhatsApp mostrou-se ineficaz, ante a inexistência de confirmação de recebimento ou de identificação do réu, conforme certidão do oficial de justiça.

7. A conversão do mandado monitório em título executivo judicial, sem citação válida, violou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para anular a sentença e os atos subsequentes, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de citação válida.

Tese de julgamento
: “1. O peticionamento por advogado sem poderes específicos para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência ou nulidade do ato citatório. 2. A citação realizada por meio eletrônico exige comprovação inequívoca da ciência e da identificação do citando, sob pena de nulidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 239, § 1º, e 701.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.236.308/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.12.2025; STJ, AREsp 2.872.178/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8067886-85.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ADERALDO GOMES DE SOUZA LIMA
e como Apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª. Gardênia Pereira Duarte

Relatora